Tribunal: TJMT
Processo: 1024973-39.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024973-39.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE DIAS DOS ANJOS - CPF: 047.921.701-76 (APELADO), RITA DE KASSIA SILVA WEBER - CPF: 044.551.051-07 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta por BANCO PAN S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por ALINE DIAS DOS ANJOS, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O banco sustenta a regularidade da contratação eletrônica, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de prova da fraude alegada e, subsidiariamente, requer a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a autora produziu prova suficiente da alegada fraude e da falha na prestação do serviço bancário; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira; e (iv) definir a subsistência dos pedidos de declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A relação jurídica se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, sem afastar a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

4.

A instituição financeira apresentou documentação apta a demonstrar a regularidade da contratação eletrônica, consistente em registro fotográfico da contratante, geolocalização, identificação da sessão eletrônica, identificação do aparelho utilizado e sucessivos aceites relativos à contratação e à biometria facial.

5.

O banco comprovou a efetiva disponibilização do valor do empréstimo mediante transferência para conta bancária indicada em nome da própria autora, com identificação da instituição destinatária, agência, conta e CPF da beneficiária.

6.

A autora não produziu prova idônea da alegada fraude, limitando-se a apresentar boletim de ocorrência unilateral, registrado mais de três anos após a contratação, desacompanhado de elementos investigativos ou técnicos capazes de corroborar sua narrativa.

7.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela instituição financeira, especialmente quanto à biometria facial, geolocalização, identificação da sessão eletrônica e comprovante de transferência do numerário, impede o afastamento da presunção de regularidade da contratação.

8.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exonera a parte autora do dever de impugnar especificamente os documentos que infirmam sua versão dos fatos nem da produção de prova mínima acerca do fato constitutivo do direito alegado.

9.

Ausente demonstração de fraude ou de falha imputável à instituição financeira, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil nem subsistem os pedidos de declaração de inexistência do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos improcedentes.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida quando comprovada por elementos seguros de autenticação, como biometria facial, geolocalização, identificação da sessão eletrônica e registro do aparelho utilizado.

2.

A comprovação da transferência do valor contratado para conta bancária vinculada ao consumidor constitui elemento relevante para demonstrar a regularidade da operação.

3.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever da parte autora de produzir prova mínima da fraude alegada e de impugnar especificamente os documentos apresentados pela instituição financeira.

4.

A mera alegação de fraude, desacompanhada de prova idônea capaz de infirmar a documentação produzida pelo banco, não autoriza o reconhecimento de falha na prestação do serviço nem o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Código de Defesa do Consumidor, arts. 3º, § 2º, e 14, § 3º, II; Código de Processo Civil, arts. 355, I, 373, I e II, e 85, § 2º; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJAM, Apelação Cível nº 0542330-61.2023.8.04.0001, Rel. Desa. Joana dos Santos Meirelles, Primeira Câmara Cível, j. 05.12.2024; TJRS, Apelação Cível nº 5015284-24.2021.8.21.0015, Rel. Desa. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Décima Sexta Câmara Cível, j. 20.02.2025; TJRJ, Apelação Cível nº 0011306-90.2019.8.19.0067, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, Oitava Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO PAN S/A
contra sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ALINE DIAS DOS ANJOS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado n.º 361871317-0, determinar a restituição simples dos valores descontados, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco apelante sustenta a inexistência de elementos aptos a demonstrar falha na prestação do serviço, afirmando que a sentença presumiu, de forma indevida, a ocorrência de fortuito interno sem qualquer prova concreta de vulnerabilidade dos seus sistemas de segurança ou de participação da instituição financeira na fraude narrada.

Aduz que a contratação foi regularmente formalizada por meio de sua plataforma digital, tendo os valores sido efetivamente disponibilizados em favor da autora, inexistindo demonstração de vazamento de dados, invasão sistêmica ou emissão de documentos por canais oficiais do banco.

Defende que o caso configura hipótese de fortuito externo, decorrente exclusivamente da atuação de terceiros mediante engenharia social, circunstância apta a romper o nexo causal e afastar sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Salienta, ainda, que a autora não produziu prova mínima do fato constitutivo de seu direito, inexistindo demonstração de defeito na prestação do serviço ou de comprometimento dos mecanismos internos de segurança da instituição financeira.

No tocante aos danos morais, argumenta que não houve comprovação de efetivo abalo extrapatrimonial, tratando-se de controvérsia de natureza eminentemente patrimonial, razão pela qual requer o afastamento da condenação indenizatória.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado, por entender excessivo o valor fixado na sentença, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o
provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, sucessivamente, para excluir ou reduzir a indenização por danos morais, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Preparo devidamente recolhido (ID. 377543938).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso requerendo o seu desprovimento (ID. 377543941).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALINE DIAS DOS ANJOS
ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor do BANCO PAN S/A
, sustentando não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado n.º 361871317 e afirmando que a operação teria sido realizada de forma fraudulenta.

O Banco requerido apresentou contestação sustentando a legalidade do contrato e juntando os documentos comprobatórios que entendeu serem pertinentes.

Após a apresentação de impugnação à contestação pela autora,
sobreveio sentença
julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais a
o final da instrução processual,
nos seguintes termos:

“(...) Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

É imperioso, no incidente de impugnação à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, que o impugnante comprove, induvidosamente, a condição financeira do impugnado para prover os custos do processo, desconstituindo a presunção de veracidade da declaração de pobreza que milita em favor do beneficiário e, no caso em desata, a impugnação não trouxe elementos que pudesse derruir a hipossuficiência da autora.

A ausência de esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, consagra o direito da parte de submeter qualquer questão à análise do poder judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

O valor da causa em ações de indenização (danos morais e materiais) deve corresponder à soma exata dos valores pretendidos em cada pedido.

Assinala-se que nas ações fundadas em dano moral, será o valor pretendido.

Portanto, tratando-se de ação de indenização por danos materiais e morais o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial buscado pela parte autora, como a soma dos dois pedidos.

A ação declaratória de inexistência de débito referente a empréstimo consignado visa anular cobranças, com prazo prescricional geralmente fixado em 5 anos (quinquenal), conforme entendimento do STJ e Código de Defesa do Consumidor, contado a partir do último desconto em folha.

(...)

A fraude no empréstimo consignado envolvendo uma falsa central telefônica do INSS é um golpe comum, onde criminosos se passam por funcionários do INSS ou do banco para obter dados e averbar empréstimos fraudulentos.

Em termos jurídicos, a responsabilidade principal recai sobre a instituição financeira, que possui o dever de verificar a autenticidade da contratação, portanto, no caso em pauta, há que ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu.

A juntada de extratos bancários pela parte autora é uma faculdade disponível ao consumidor para comprovação da verossimilhança das alegações, não configurando documento indispensável ao ajuizamento da ação, em razão de ferir o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Em sendo assim, rejeito as preliminares e impugnações esposadas pela instituição financeira.

A controvérsia cinge-se à imputação de responsabilidade à empresa requerida, por supostos danos materiais e morais advindos à pessoa da autora, em virtude de ter ocorrido falha na prestação dos serviços.

Consigne-se que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações, decorrentes do defeito de serviço, resultantes do descumprimento do dever de segurança pessoal e patrimonial dos consumidores, nos locais utilizados na prestação dos serviços bancários, o que compreende não só as agências e estacionamentos a ela vinculados, mas também caixas eletrônicos em terminais de autoatendimento ainda que localizados fora das agências, visto que também vinculados à prestação de serviços bancários.

(...)

Em sua peça de ingresso a autora dá informes seguros de que foi vítima de fraude interno, pois, teve que ombrear com descontos de um contrato bancário que oriundo de fraude.

Ao apresentar a peça de bloqueio, a instituição financeira assevera que em nada concorreu para a ação de criminosos – falsa central de atendimento.

Diante do contexto e aparência de veracidade da situação narrada, notadamente porque a pessoa responsável pela ligação não solicitou qualquer informação sobre seus dados pessoais e bancários, demonstrando possuí-las em seus registros, a autora tomou a providência que lhe foi solicitada.

Assim, chega-se à conclusão de que a autora foi vítima de verdadeiro estelionato, sendo que a ação criminosa somente ocorreu porque os falsários possuíam acesso aos dados desta, os quais são de responsabilidade da instituição financeira, valendo se da central de atendimento com aparência de legitimidade, restando caracterizado o fortuito interno.

Ora, a instituição financeira deve oferecer condições mínimas de segurança aos clientes na utilização de seus serviços, devendo ser responsabilizada pelos danos que decorrem de eventual falha do dever de proteção.

Assim, não havendo prova inequívoca de motivo que teria o condão de afastar a responsabilidade civil da parte requerida pelos fatos ocorridos, entende-se que restou configurada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, pois preenchidos os pressupostos (arts. 186 e 927 do Código Civil).

Nesse ponto, é importante salientar que a ocorrência de estelionato, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade da parte requerida pelos fatos narrados na exordial. Isso porque a responsabilidade da instituição financeira, em caso de fraude, resulta do próprio risco da atividade, tratando-se, pois, de fortuito interno, relacionado à falha em procedimento de segurança, do qual não poderá decorrer qualquer prejuízo ao consumidor, ora requerente.

(...)

Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente atingida em sua honra pela atitude arbitrária do ofensor.

O dano moral, nos dizeres de Antônio Chaves "
é a dor resultante de violação de um bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial
". (Chaves, Antônio. Tratado de Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. Revista dos Tribunais. 1995).

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável.

Quanto à dosagem da indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor.

Sendo morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida pela vítima.

Também é importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra.

O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação dos serviços, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

É o caso dos autos, em sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência do pedido.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
ALINE DIAS DOS ANJOS
,
em desfavor de
BANCO PAN S/A
, com qualificação nos autos, para: declarar inexistente o contrato nº 361871317-0, supostamente firmado pela autora junto ao réu; determinar a restituição dos valores debitados da conta bancária da autora, de forma simples, devendo haver correção: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária Taxa Selic a contar do desembolso; condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir do fato danoso e correção monetária –Taxa Selic, a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, revogando a decisão Id 208822594; e, ao final, determinar à parte autora que no prazo de 10 (dez) dias, após o trânsito em julgado, efetue a devolução da importância depositada em sua conta bancária, por ordem do réu, devidamente corrigida: juros de 1% ao mês e correção monetária Taxa Selic, a contar do depósito..”

Nesta instância, o Banco sustenta que a contratação foi regularmente formalizada por meio de sua plataforma digital, tendo os valores sido efetivamente disponibilizados em favor da autora, inexistindo demonstração de vazamento de dados, invasão sistêmica ou emissão de documentos por canais oficiais do banco

Pois bem.

Inicialmente, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, ainda que aplicado o Código Consumerista à espécie, o art. 373, I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu
, ao apresentar contestação,
a instituição financeira acostou aos autos documentação apta a evidenciar a regularidade da contratação eletrônica, demonstrando que a operação foi precedida de mecanismos de autenticação e validação da identidade da contratante.

Constam dos autos, dentre outros elementos, registro fotográfico da contratante, geolocalização, identificação da sessão eletrônica, data e horário da operação, identificação do aparelho utilizado, bem como aceites sucessivos relativos às condições da contratação, à política de biometria facial e ao seguro prestamista, circunstâncias que conferem consistência à prova da contratação.

Além disso – e este ponto assume especial relevância para o deslinde da controvérsia – o Banco comprovou que o valor líquido do empréstimo foi
efetivamente disponibilizado mediante transferência bancária para conta indicada em nome da própria autora
, constando dos autos o respectivo comprovante de crédito, com identificação da instituição financeira destinatária, agência, conta bancária e CPF da beneficiária.

A partir disso, verifica-se que
as alegações de inexistência de relação contratual com a instituição financeira e a suposta ocorrência de fraude restaram cabalmente infirmadas pela robusta prova documental constante dos autos.

A autora, por sua vez, não logrou desconstituir o conjunto probatório apresentado pelo Banco, uma vez que o principal documento por ela invocado consiste em
boletim de ocorrência registrado apenas em 20/08/2025,
isto é,
mais de três anos após a contratação impugnada,
que teria ocorrido em
11/08/2022
.

Trata-se de documento elaborado exclusivamente a partir das declarações unilaterais da comunicante, desacompanhado de elementos investigativos, conclusão pericial ou qualquer prova externa apta a demonstrar a efetiva ocorrência da fraude alegada.

Também não foram juntados aos autos registros das supostas conversas mantidas por
WhatsApp,
capturas de tela, histórico de mensagens, gravações telefônicas, registros de chamada ou qualquer outro elemento objetivo que permitisse confirmar a dinâmica narrada na petição inicial.

Mais que isso, ao apresentar impugnação à contestação, a autora se limitou a reiterar a narrativa inicial, sustentando genericamente que terceiros já possuíam seus dados pessoais e que tal circunstância indicaria possível falha de segurança, sem enfrentar especificamente os documentos apresentados pelo Banco.

Não houve impugnação concreta à
selfie
, à geolocalização, aos aceites eletrônicos, à identificação da sessão, ao aparelho utilizado ou à política de biometria, limitando-se a parte autora a afirmar, em termos genéricos, a inexistência de contratação.

Especialmente relevante é a
ausência de impugnação específica quanto ao destino do numerário,
tendo em vista que o Banco apresentou comprovante de transferência do valor contratado para conta bancária vinculada à autora, com indicação do banco destinatário, agência, conta e CPF da beneficiária.

Diante de tal documento, incumbia à autora ao menos apresentar impugnação concreta sobre esse fato essencial, demonstrando que a conta não lhe pertencia, que os valores não foram efetivamente creditados, que não teve acesso ao numerário ou que a quantia foi desviada por terceiros, o que efetivamente não ocorreu.

A autora não juntou extratos bancários da conta indicada, não apresentou declaração da instituição financeira destinatária, não impugnou a titularidade da conta, tampouco produziu qualquer elemento apto a infirmar o comprovante de transferência apresentado pelo Banco PAN.

Essa omissão é processualmente relevante, pois o destino do numerário constitui fato central para aferir a regularidade da operação e a própria plausibilidade da alegação de fraude.

Como dito, não se ignora que, em demandas consumeristas, o fornecedor possui o ônus de demonstrar a regularidade do negócio jurídico impugnado.

Contudo, uma vez produzida prova documental consistente da contratação e da disponibilização do crédito em conta vinculada à consumidora, não é possível afastar a validade da operação com base apenas em alegações genéricas, desacompanhadas de prova mínima capaz de infirmar os documentos apresentados.

A inversão do ônus da prova não exonera a parte autora do encargo de impugnar especificamente os fatos e documentos que lhe são desfavoráveis, sobretudo quando se trata de circunstância que estava ao seu alcance demonstrar, como o ingresso ou não do valor em sua conta bancária.

Assim, se a autora sustentava não ter recebido ou usufruído do numerário, competia-lhe apresentar extratos ou documentos bancários capazes de comprovar tal afirmação, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse cenário, a mera alegação de fraude, desacompanhada de prova idônea, não se sobrepõe ao conjunto documental produzido pela instituição financeira, especialmente quando demonstrada a contratação eletrônica com múltiplos elementos de autenticação e a efetiva transferência dos valores para conta identificada em nome da autora.

Sobre o tema,
cito os seguintes julgados:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA ASSINATURA DIGITAL C/C BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato eletrônico de empréstimo consignado realizado por biometria facial é válido, conforme previsto pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, que autoriza expressamente essa forma de contratação. 4.
As provas juntadas pelo Banco Apelado demonstram a regularidade da contratação, incluindo geolocalização, assinatura digital e biometria facial, afastando a alegação de desconhecimento da operação pela apelante
. 5.
Não há prova de vício de consentimento que justifique a nulidade da contratação, tampouco conduta ilícita por parte da instituição financeira.
6. Em razão da validade do contrato, não há fundamento para condenação por danos morais e materiais, já que os descontos realizados são resultado de uma contratação regular. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, com uso de biometria facial, é válida e eficaz. 2.Não há direito à indenização por danos morais ou materiais quando a contratação eletrônica é regularmente comprovada. Dispositivos relevantes citados: (arts. 6º, III; 39, III e IV, CDC) Jurisprudência relevante citada: (STJ: AREsp n. 2.362.818 – TJAM: Apelação Cível 0452063-43 .2023.8.04.0001; Apelação Cível 0634857-03 .2021.8.04.000)”
(TJ-AM - Apelação Cível: 05423306120238040001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 05/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2024) (g.n.)

“APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA A RESPEITO DOS FATOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1.
As provas acostadas pelo banco indicam a existência da relação contratual e a origem dos descontos. Por outro lado, o autor não apresentou prova mínima do direito pleiteado, especialmente com relação às alegações de que foi induzido ao erro, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
2. Sendo válida a contratação, não há falar em nulidade contratual, repetição de indébito ou indenização por danos morais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50152842420218210015, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 20-02-2025)”
(TJ-RS - Apelação: 50152842420218210015 OUTRA, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 20/02/2025, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2025) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. UTILIZAÇÃO DO VALOR EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória, com pedido de antecipação de tutela, em que a autora afirmou que não celebrou o contrato de empréstimo consignado nº 00467951950 com a instituição financeira ré. 2. No caso em exame, foi contratado empréstimo consignado em caixa eletrônico, com a utilização de cartão e senha pessoal. 3. Conforme extrato juntado aos autos, o saldo da operação, R$ 875,23 foi depositado na conta corrente da mutuária e por ela utilizado em benefício próprio, para realização de saques em dias diversos. 4. Apesar dos fatos narrados,
não há nos autos, além das alegações autorais, qualquer indício de que tenha sido vítima de fraude praticada por terceiros. 5. A autora não fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia na hipótese por força do art. 373, inciso I, do CPC e do verbete nº 330 do TJRJ: "Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito".
6. Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. 7. Provimento do recurso.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00113069020198190067, Relator.: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 29/04/2025, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 06/05/2025) (g.n.)

Desse modo, ausente prova suficiente de fraude ou de falha imputável ao Banco PAN, impõe-se reconhecer que a instituição financeira comprovou a regularidade da operação questionada, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S/A
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade, caso beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026